Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-11.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001713-11.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA DA CRUZ - CPF: 482.396.826-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE FATIMA PEREIRA - CPF: 163.914.031-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001713-11.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

CARLOS ALBERTO SILVA DA CRUZ

Recorrido(s):

RAFAEL DE FATIMA PEREIRA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando os autos verifica-se que a autora não foi devidamente intimada sobre a designação da audiência de conciliação, o que justificou sua ausência.

Reconhecendo o equívoco, imperiosa a reforma da sentença para afastar a extinção por contumácia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da audiência de conciliação.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e realização de audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

A parte Recorrente deixou de comparecer na audiência de conciliação, motivando a extinção do feito em razão da contumácia.

No entanto, da análise dos autos, verifico que, de fato, a parte autora não foi devidamente intimada sobre a designação da audiência de conciliação, o que justifica a sua ausência, na medida em que não restou por previamente ciente sobre a mesma.

Registro que no ID n° 39021514, a Defensoria Pública requereu que fosse determinada a intimação pessoal da Reclamante.

No ID n° 39021518 consta certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível proceder a intimação do requerente.

Dessa forma, não foi oportunizado uma nova diligencia ou intimação, sendo o feito extinto ante a ausência na audiência de conciliação.

Assim, imperiosa a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Entendo que a causa não está madura para julgamento, sendo imprescindível o tramite normal que foi interrompido, devendo ser retornado a partir da audiência de conciliação.

Instado a se manifestar na sessão de julgamento o representante do Ministério Público externou o seu desinteresse no feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Diante do resultado do julgamento sem a condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020